Tribunal: TJDFT
Processo: 0702842-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702842-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Tarek Ali Abdel Aziz Sociedade Jupiter de Roupas Ltda Agravado: Gleidson Matias Dourado D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, por Tarek Ali Abdel Aziz e pela sociedade empresária Sociedade Jupiter de Roupas Ltda (Id. 43113156) contra a decisão proferida pelo Juízo 4a Vara Cível de Taguatinga, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0008290-94.2012.8.07.0007, assim redigida (Id. 141230606 dos autos do processo de origem): O agravo de instrumento não foi conhecido em razão da ausência de interesse recursal (Id. 43188201). Assim, os recorrentes interpuseram agravo interno contra a referida decisão (Id. 43502373). Em seguida, o recorrido manifestou-se no sentido de que houve a celebração de transação entre as partes, requerendo a suspensão do curso do presente processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo de origem as partes informaram que celebraram transação, tendo os devedores, inclusive, comprovado o pagamento da primeira prestação fixada pelo instrumento negocial respectivo (Id. 150961097 dos autos do processo de origem). A hipótese de homologação de transação por meio de sentença, que resulta na extinção da relação jurídica processual (art. 487, inc. III, alínea "b", do CPC), não se confunde com a hipótese de suspensão do curso do processo para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação no prazo eventualmente concedido pelo credor (art. 922 do CPC). No caso em deslinde não houve a homologação da transação nem a suspensão do curso do processo de origem determinado pelo Juízo singular, que apenas ordenou o arquivamento dos autos, de modo a se aguardar o adimplemento da obrigação nos termos do instrumento negocial coligido pelas partes (Id. 151355759). A eventual homologação da transação, por meio da qual as partes convencionam novos meios para o adimplemento da obrigação, não impede que, após o arquivamento dos autos, sejam desarquivados para que seja dado prosseguimento ao curso do processo. No caso, no entanto, o efeito prático obtido é equivalente à suspensão do curso do processo, em razão da ausência da prática de atos processuais enquanto não houver a superveniência de alegação de descumprimento da transação. O presente agravo tem por objeto, em suma, o questionamento a respeito do valor do crédito a ser satisfeito e, aliás, não foi conhecido, restando pendente de julgamento, em tese, o agravo interno interposto contra a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento. Nesse contexto não pode ser vislumbrado o interesse recursal que possa justificar a suspensão do curso do presente agravo de instrumento, uma vez que, caso ocorra o inadimplemento da obrigação, as partes poderão retomar a discussão a respeito do valor devido e dos meios coercitivos disponíveis para o cumprimento da prestação restante. Assim, à vista do cenário descrito e da situação que envolve o curso do processo de origem, o presente recurso não pode ser admitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 7 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator